Tribunal: TJSP
Processo: 2248618-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO QUE RECONHECE A OBRIGAÇÃO DO AGRAVANTE EM PRESTAR CONTAS À SOCIEDADE REQUERIDA. DECISÃO PROFERIDA DE MODO FUNDAMENTADO, EM CONFORMIDADE AO QUE ESTABELECEM OS ARTS. 550 E SEGUINTES DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR A OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RECONHECIDA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE. DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO QUE RECONHECE A OBRIGAÇÃO DO AGRAVANTE EM PRESTAR CONTAS À SOCIEDADE REQUERIDA. DECISÃO PROFERIDA DE MODO FUNDAMENTADO, EM CONFORMIDADE AO QUE ESTABELECEM OS ARTS. 550 E SEGUINTES DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR A OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RECONHECIDA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.